Tribunal: STF
Processo: RE 99510
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
- PROCESSUAL. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO DE VÍTIMA DE ACIDENTE FERROVIARIO. ADMITIDA, PELA SENTENÇA E PELO ARESTO, A REVISÃO DA PENSÃO, PARA QUE SEU VALOR SE MANTIVESSE, EM RELAÇÃO AO SALARIO MÍNIMO, NA MESMA PROPORÇÃO EXISTENTE A ÉPOCA DA CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO, E INCLUSÃO, NO CÁLCULO, DO 13º SÁLARIO MÍNIMO, INCABIVEL REEXAMINAR-SE O ASSIM DECIDIDO, NA VIA DO APELO EXCEPCIONAL, SE OS OBICES REGIMENTAIS DECORRENTES DE A AÇÃO SER DE RITO SUMARISSIMO E O VALOR DA CAUSA SER INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL (INCISOS "V", LETRA "B"; E VIII, DO RI/STF) NÃO FORAM ULTRAPASSADOS (ART-325, "CAPUT" DO MESMO REGIMENTO). A ALEGAÇÃO DE "COISA JULGADA", TEMA CONSTITUCIONAL QUE PODERIA, SE ACOLHIDO, CONTRARIAR O ÓBICE REGIMENTAL, EMBORA ALEGADO NO EXTRAORDINÁRIO, NÃO FOI PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.